Tribunal: TJDFT
Processo: 0726563-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0726563-52.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER propôs a presente reclamação, em 11/08/2022, distribuída às 19:49:31, contra ato judicial reputado ilegal e abusivo do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, consubstanciado na r. decisão de id. 131036073, proferida no cumprimento de sentença (proc. 0707075-91.2021.8.07.0018), movido contra o DISTRITO FEDERAL, que que indeferiu o pedido de prosseguimento do processo e determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AI 0739514-15.2021.8.07.0000. No entanto, para impugnar o mesmo ato judicial, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER já havia interposto o 0726561-82.2022.8.07.0000, no mesmo dia 11/08/2022, distribuído às 19:41:10. Intimada a reclamante para, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre a inadmissibilidade da presente reclamação, ante a preclusão consumativa (id. 38212682), ela apresentou a petição de id. 38527069, pugnando pelo prosseguimento, “para que seja cassada a decisão combatida e determinado ao juízo de origem que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. É o breve relato. Decido. Como acima relatado, a reclamante já havia interposto agravo de instrumento para insurgir-se contra a mesma r. decisão, em cujo AI 0726561-82.2022.8.07.0000 postulou a antecipação da tutela recursal para “suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê 15 prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”, e, ao final, o seu provimento para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Interposto agravo de instrumento para se insurgir contra determinada decisão, opera-se a preclusão consumativa para a prática do ato, sendo vedado à parte utilizar-se de outro meio impugnativo, como na hipótese, em que apresenta a reclamação como sucedâneo recursal. Ademais, é induvidoso que a pretensão em ambos, agravo de instrumento e reclamação, é a mesma, qual seja, dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Nesses termos, evidenciado que a parte utiliza-se de dois meios de impugnação da mesma r. decisão, a presente reclamação é manifestamente inadmissível. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora